Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL. CONTESTAÇÃO. COMPRA. ESTORNO. DÍVIDA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o serviço ou o bem é adquirido pela pessoa jurídica com o intuito de incrementar sua atividade empresarial.
2. A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.
3. A empresa credenciadora de operações de compra e venda por meio de máquinas para o uso de cartões bancários é responsável pela prestação de informações à instituição bancária acerca das eventuais solicitações de estorno por parte do consumidor.
4. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
5. O acolhimento do pedido de danos materiais impõe a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da respectiva condenação.
6. A cumulação de pedidos impõe a fixação de apenas uma verba honorária que pode ser dividida de acordo com a proporcionalidade dos pedidos que foram, ou não, acolhidos.
7. Apelações desprovidas.